Tribunal: TJSP
Processo: 1005812-41.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA PREVISTA NO ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I DESTE TRIBUNAL. NÃO CONHECIMENTO E DETERMINAÇÃO DE REMESSA. As ações fundadas na responsabilidade civil extracontratual decorrente de danos

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA PREVISTA NO ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I DESTE TRIBUNAL. NÃO CONHECIMENTO E DETERMINAÇÃO DE REMESSA. As ações fundadas na responsabilidade civil extracontratual decorrente de danos causados por falha no dever de vigilância e guarda de animais pelos seus tutores são inerentes à competência da 1a à 10a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Tribunal. Por isso, falece competência a esta Câmara para a sua apreciação.